Tribunal: TRF3
Processo: 0012168-37.2016.4.03.6181
Órgão julgador: , tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado o E. Relator com ressalva de seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
63/283)

0012168-37.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80150

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. LEI 8.069/90. ARTIGOS 241-A. DIVULGAÇÃO. LINKS. CONEXÕES DE ACESSO. DEEP WEB. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réu que teria compartilhado "links" (conexões para acesso virtual direto) para conteúdos de pornografia infanto-juvenil, no âmbito da chamada "deep web".

2. O Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão da competência da Justiça Federal em crimes como os imputados ao réu, em caso que teve repercussão geral reconhecida (RE 628.624). Com base no entendimento da Suprema Corte, fica clara a competência da Justiça Federal no caso concreto, porquanto a imputação diz com a divulgação, em foro virtual aberto aos frequentadores da "deep web" (desde que se cadastrassem para acesso ao "fórum"), de conteúdos pornográficos infantis que poderiam ser acessados, virtualmente, em qua

Inteiro teor:
63/283)

0012168-37.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80150

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. LEI 8.069/90. ARTIGOS 241-A. DIVULGAÇÃO. LINKS. CONEXÕES DE ACESSO. DEEP WEB. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réu que teria compartilhado "links" (conexões para acesso virtual direto) para conteúdos de pornografia infanto-juvenil, no âmbito da chamada "deep web".

2. O Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão da competência da Justiça Federal em crimes como os imputados ao réu, em caso que teve repercussão geral reconhecida (RE 628.624). Com base no entendimento da Suprema Corte, fica clara a competência da Justiça Federal no caso concreto, porquanto a imputação diz com a divulgação, em foro virtual aberto aos frequentadores da "deep web" (desde que se cadastrassem para acesso ao "fórum"), de conteúdos pornográficos infantis que poderiam ser acessados, virtualmente, em qualquer parte do mundo. Reconhecida a competência da Justiça Federal.

3. "Operação Darknet". Criação de "fórum" na deep web para que fosse possível identificar quais eram os indivíduos que potencialmente compartilhavam ou divulgavam os materiais criminosos de pornografia infantil. Infiltração de agentes realizada com autorização judicial e com amparo legal. Artigos 10 e seguintes da Lei 12.850/13. Atuação válida. Ausente qualquer nulidade na conduta dos agentes de investigação, ou na colheita de provas.

4. Crimes previstos nos arts. 241-A. Materialidade comprovada. Inexistente o flagrante preparado, posto que ausentes atos de instigação policial ou ausência de potencial lesivo nas condutas praticadas no âmbito do referido "fórum". Materiais efetivamente divulgados e visualizados por diversos usuários.

5. Autoria e elemento subjetivo. Comprovação. Circunstâncias concretas, provas documentais e teor do próprio interrogatório no que tange ao conhecimento informático e ao uso exclusivo da conta por meio da qual foram divulgados os conteúdos pornográficos infantis.

6. Dosimetria.

6.1 Pena-base mantida acima do mínimo legal, mas reduzida em relação ao quantum cominado na sentença. Pena de multa reduzida, para que seu estabelecimento se dê com obediência dos mesmos parâmetros utilizados na fixação da pena privativa de liberdade.

6.2 Tratando-se de nove práticas amoldadas ao art. 241-A, em circunstâncias similares de modo, tempo e lugar, em nexo de unitariedade, incide o art. 71 do Código Penal, no patamar máximo de dois terços.

7. Recurso provido em parte. Condenação mantida; pena reduzida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir a pena-base e, consequentemente, a pena final cominada ao réu na sentença recorrida, restando o apelante condenado (devido à prática, por nove vezes, na forma continuada, do delito tipificado no art. 241-A da Lei 8.069/90) à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, tendo estes o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, montante a ser atualizado nos termos legais, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado o E. Relator com ressalva de seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa.